Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO FETAL APÓS ATENDIMENTO EMERGENCIAL. FETO COM 18 SEMANAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "O caso trata de responsabilidade civil do Estado em razão de óbito fetal decorrente da ministração de medicamento".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de óbito fetal após atendimento hospitalar. 1.1. Pretensão de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Estado por negligência do corpo médico do Hospital Regional do Paranoá e condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00.
2. Da responsabilidade civil do Estado. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, é necessário a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. 2.3. Esse é o entendimento do STF: "(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-128, 01-07-2015).
4. Da inexistência de falha no atendimento. 4.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 4.2. No caso dos autos, a autora teve quadro de evolução de dores o que culminou na morte fetal. De acordo com o relato da própria autora, esta vinha sofrendo dores há uma semana, com piora no dia 05/12, dia do primeiro atendimento na emergência do Hospital. 4.3. Ressalta-se que a autora apresentava quadro progressivo de leucócitos, indicativos de quadro infeccioso e constatado feto insinuado em pelve, sugestivo de processo de abortamento. 4.4. Conforme horários dos prontuários e boletins médicos denota-se que uma equipe de vários médicos prestaram assistência à autora, contrariando seus relatos de que teria sido negligenciada.
5. Enfim. "Tais informações estão a indicar que não houve negligência ou falha na prestação do serviço durante os atendimentos prestados, mas, ao contrário, que foram realizados vários exames e procedimentos de verificação.
Frise-se que já havia relatos de dores há uma semana, com piora no dia 05/12. Acrescente-se, também, que às 16h10 os exames já apontavam aumento progressivo de leucócitos, dado indicativo de quadro infeccioso, e foi constado feto insinuado em pelve, sugestivo de processo de abortamento.
Não resta constatado, portanto, o nexo de causalidade entre o atendimento prestado até aquele momento e o óbito fetal. Como se viu, o medicamento foi ministrado após se verificarem sinais de abortamento, não sendo possível afirmar que ele foi o causador da morte.
Destaque-se que cabe à parte comprovar as alegações por ela feitas, o que não ocorreu" (Juiz de Direito ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL)..
6. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.
7. Apelo improvido.